Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA LUCIA DE ARAÚJO e ESPEDITO GUILHERME DE ARAÚJO, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL – IPREV – ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria decorrente da alteração de carga horária. Os executados impugnaram os cálculos dos autores e sob o argumento de que foram utilizados índices de correção monetária e juros de mora diferentes daqueles fixados na sentença. A impugnação foi acolhida e determinada a retificação dos cálculos segundo os índices consignados na sentença. Em face a essa decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0723553-97.2022.8.07.0000, o qual foi julgado e provido por maioria. Nesta data, encontra-se pendente o julgamento de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Os credores comunicaram ao juízo o julgamento do recurso, anexaram cópia do acórdão e requereram a expedição dos requisitórios. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do recurso anterior. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram, primeiramente, que independentemente da existência de controvérsia sobre parcela do débito, não haveria óbice à expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa. Lado outro, sustentou que este Colegiado determinou o prosseguimento da execução no próprio acórdão e que não haveria justificativa legal para aguardar o esgotamento da via recursal. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0723553-97.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Preparo regular sob ID 43485835. Tendo em vista que, em decisão anterior, o juízo já havia determinado a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, foi facultado aos agravantes manifestarem-se quanto a eventual falta de interesse recursal no que toca ao pedido alternativo. Sobreveio manifestação em que informaram, apesar do deferimento da expedição dos requisitórios, condicionou o pagamento ao trânsito em julgado do agravo anterior (ID 44061273). É o relatório. Decido. Assiste razão aos agravantes quanto à questão do interesse recursal. Em que pese em decisão anterior, o juízo tenha deferido a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, ao acolher embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, condicionou qualquer requisição e pagamento ao trânsito em julgado do recurso anterior. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Sustenta o embargante haver omissão na r.decisão, a qual não teria observado a determinação em sede de AGI para aplicação do IPCA-E. Contrarrazões em ID no 146202751. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, tem-se que razão assiste ao embargante. Em face do Acórdão proferido pela Instância Recursal, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Dessa forma, dou provimento ao recurso e fica o credor intimado a apresentar planilha detalhada e atualizada do débito, nos termos do julgado. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, expeçam-se as requisições de pagamentos, fazendo constar a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do AGI.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 0723553-97.2022.8.07.0000, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes que, caso acolhido, poderão alterar o resultado do julgamento. Dessa forma e tendo em vista a natureza integrativa dos embargos de declaração, importa reconhecer que ainda não se encerrou o julgamento do recurso anterior, mas se encontra sob análise deste colegiado. Quanto à parcela incontroversa do débito, em que pese a plausibilidade do direito e probabilidade de provimento do recurso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o diferimento do contraditório. Tendo-se por princípio que os pressupostos para a concessão da tutela provisória são cumulativos, impõe-se aguardar o devido processo legal para análise de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator